Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE
1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.